Tribunal: TJMT
Processo: 1036744-31.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036744-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), RAMON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 761.384.961-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S
):
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO(S):
RAMON ALVES DE OLIVEIRA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa foi precedida da devida intimação pessoal da parte autora, conforme exige o §1o do art. 485 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como pressuposto indispensável, a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

4. Não consta dos autos comprovação de que a parte autora tenha sido pessoalmente intimada para impulsionar o feito.

5. O Apelante, ademais, demonstrou atuação no curso do processo, tendo requerido medidas processuais pertinentes antes da extinção.

6. A ausência da intimação pessoal invalida a sentença de extinção e impõe seu afastamento, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 485, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024, DJE 20.06.2024; TJMT, N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, Rel.a Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024, DJE 06.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação
de Busca e Apreensão No
1036744-31.2024.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de
RAMON ALVES DE OLIVEIRA,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante
a
ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1o do Código de Processo Civil. Revogo liminar se concedida. Custas e despesas processuais, pelo requerente.”

O Apelante, em suas razões de recurso (ID.
284416870)
, defende, em suma, que não houve inércia nos autos
e
nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Sem contrarrazões.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID
284416874

e preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID.
285867881.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
):
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO(S):
RAMON ALVES DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação
de Busca e Apreensão
proposta em desfavor do apelado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa e por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, III
,
do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões de recurso, defende, em suma, que não houve inércia nos autos nem intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1o do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão. Em 20/06/2023, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário no 30410-437631443, no valor total de R$ 105.268,57 (cento e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), com previsão de pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas. O contrato teve como objeto o veículo da marca Honda, modelo HR-V EX 1.8 16V CVT Flex, ano 2021.

O apelado deixou de adimplir a obrigação contratual, especificamente a parcela no 10, com vencimento em 20/04/2024, o que ensejou o vencimento antecipado da totalidade da dívida. Conforme demonstrativo de débito acostado aos autos, atualizado até 20/08/2024, o valor total, líquido e certo, corresponde a R$ 105.945,43 (cento e cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Compulsando os autos, verifica-se a juntada de certidão negativa (ID 184589570), na qual se atesta a impossibilidade de cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, bem como da citação do(a) apelado(a).

Em seguida, foi proferido despacho determinando a intimação pessoal da parte autora, por meio do sistema eletrônico, se cadastrada, ou via carta com aviso de recebimento, no endereço indicado na petição inicial, bem como de seu patrono, para que promovesse o regular prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (ID 184773277).

Na sequência, a parte autora peticionou requerendo a inserção de restrição judicial sobre o bem objeto da lide, por meio do sistema RENAJUD (ID 284416858).

O juízo

de primeiro grau
, então, determinou a inclusão da restrição judicial no sistema RENAJUD em relação ao veículo de placa RAX7F90 e

após
decorrido o prazo legal, determinou-se a devida certificação nos autos e, em seguida, a remessa dos autos conclusos para apreciação, conforme consta no ID. 284416862.

Certificado o transcurso do prazo nos autos, foi proferida sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte autora e da ausência de pressuposto processual. (ID.
284416864).

Assim, ao revisitar os autos, entendo que o pleito merece acolhimento.

Verifica-se que não houve inércia por parte da apelante, a qual praticou todos os atos processuais que lhe competiam, sempre que devidamente intimada. Reitera-se, ademais, que o despacho de ID 284416862, proferido pelo juízo de primeiro grau, não teve como finalidade determinar que a parte autora se manifestasse para impulsionar o feito.

No outro lado, para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1o do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Destarte o comando legal disciplinado no §1o do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação pessoal positiva da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – AR RETORNOU COM INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INEXISTENTE” – DESÍDIA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo, por abandono da causa, depende da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1o, do CPC.

Considerando que a intimação pessoal da autora foi inviabilizada em face do endereço indicado na exordial ser inexistente, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

(N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

CONCLUSÃO

Dessa forma, constatado que não houve intimação pessoal prévia para regularizar os atos processuais, nos termos do que prescreve o art. 485, §1oo do CPC, não há que se falar em abandono da causa.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025